Tribunal: TJSP
Processo: 3005249-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
res no 795/1995, 823/1996, 830/1997 e 840/1997 – Decurso do prazo quinquenal de 5 anos, inexistindo diferenças a serem pagas.
Decisão reformada. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3005249-80.2020.8.26.0000; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/11/2020; Data de Registro: 19/11/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Leonel Costa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/11/2020

Data de publicação:

19/11/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – SERVIDORES DE DIVERSAS CARREIRAS ESTADUAIS.
Decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, firmando que a FESP não comprovou a reestruturação remuneratória das carreiras dos exequentes.
CONVERSÃO EM URV – Pleito para reposição da distorção aritmética causada pela conversão dos salários da época em URV que deve

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – SERVIDORES DE DIVERSAS CARREIRAS ESTADUAIS.
Decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, firmando que a FESP não comprovou a reestruturação remuneratória das carreiras dos exequentes.
CONVERSÃO EM URV – Pleito para reposição da distorção aritmética causada pela conversão dos salários da época em URV que deve ser repassada aos servidores - Entendimento pacífico do STJ de aplicação da Lei 8.880/1994 para conversão em URV dos vencimentos/proventos de todos os servidores públicos, sendo incabível, em regra, a compensação com eventuais reajustes posteriores, por se tratarem de verbas de natureza diversa - Exceção feita aos casos em que esses reajustes posteriores decorram expressamente da reestruturação financeira nas remunerações das carreiras, em conformidade com o recente entendimento adotado pelo C. STF no julgamento de repercussão geral em sede de Recurso Extraordinário de no 561.836/RN e que constitui limite temporal.
Autores integrantes de diversas carreiras estaduais - Reestruturação pelas Leis Complementares no 795/1995, 823/1996, 830/1997 e 840/1997 – Decurso do prazo quinquenal de 5 anos, inexistindo diferenças a serem pagas.
Decisão reformada. Recurso provido.